Tribunal: TJMT
Processo: 0011926-28.2007.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0011926-28.2007.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a). MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), AUTO POSTO IMIGRANTES LTDA - CNPJ: 36.883.890/0001-74 (EMBARGANTE), MARCOS ANTONIO RODER - CPF: 384.863.001-00 (EMBARGANTE), JOAO RODER JUNIOR - CPF: 234.731.938-87 (EMBARGANTE), LUCAS RODER DE PAULA - CPF: 025.652.971-06 (ADVOGADO), DORACY MARQUES - CPF: 754.593.968-91 (EMBARGANTE), JOAO LUIZ BORGES DE PAULA - CPF: 476.383.629-34 (EMBARGANTE), FRANCISCO DE ASSIS BATISTA BENDO - CPF: 318.408.411-68 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INTERNO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO OCORRÊNCIA – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA – INEXISTÊNCIA – MORA NO MECANISMO DA JUSTIÇA -–
PRECEDENTES DO STJ – APLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ –
DECISÃO MANTIDA – OMISSÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – INCONFORMISMO COM O
RESULTADO –

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.

Conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, para a configuração da prescrição intercorrente não se faz necessária apenas a aferição do decurso do lapso quinquenal, devendo ficar caracterizada, também, a inércia da Fazenda Pública.

Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição intercorrente devendo ser aplicada a Súmula 106 do STJ.

Os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, omissão, contradição ou erro material, consoante disposição do artigo 1.022 do CPC.

Inexistência de vícios no acórdão que justifiquem a modificação da decisão embargada, visto que o acórdão abordou de forma clara e coerente todos os pontos necessários para sua conclusão.

Embargos
de declaração
rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

João Roder Junior opõe embargos de declaração a

acórdão proferido no Recurso de agravo interno, de que sou relator, que, em juízo de retratação, por unanimidade, deu-se provimento ao recurso, interposto pelo embargado, para afastar a prescrição intercorrente reconhecida pelo Juízo Singular, cuja ementa consigna in verbis:

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DEMORA NO ANDAMENTO PROCESSUAL CAUSADA PELO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA 106 DO STJ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. A inércia foi causada pelos mecanismos inerentes da justiça, portanto o credor não pode ser responsabilizado pelas suas consequências.

2. O STJ, no julgamento do REsp 1.222.444⁄RS, julgado no rito dos Recursos Repetitivos, art. 543-C do CPC, pacificou a orientação de que "A configuração da prescrição intercorrente não se faz apenas com a aferição do decurso do lapso quinquenal após a data da citação. Antes, também deve ficar caracterizada a inércia da Fazenda exequente" .

3. É firme o entendimento do STJ de que somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente na execução, o que não se verifica no caso concreto, já que a demora no andamento do feito se deu por motivos inerentes ao próprio mecanismo judiciário (Súmula 106⁄STJ).

4. Recurso de Agravo Interno provido.

Os argumentos do recurso que visam sanar a alegada ocorrência de contradição/omissão no acordão embargado estão deduzidos no seguintes termos:

Afirma que “embora a Embargada tenha peticionado em data de 24/01/2014 requerendo a citação dos Executados, não havia qualquer requisição de citação deste Executado/Embargante”

Aduz que “pode-se dizer que houve morosidade do Poder Judiciário apenas e tão somente em face de tais Executados (Doracy, João Luiz ), mas não em face deste Embargante, insiste-se, afinal, jamais fora o Poder Judiciário provocado neste sentido pela Embargada”

Assevera que nesse caso “necessário afastar, no caso, a incidência do verbete nº 106, da Súmula do C. STJ, posto que, tal enunciado não pode servir de fundamento para que a Fazenda Pública deixe a cargo único do Poder Judiciário a responsabilidade pelo processamento, a exemplo da citação do executado em tempo hábil, haja vista sequer ter sido requisitada a citação deste Embargante pela Embargada”

Por fim requer a reformar a decisão embargada afastando a aplicação da Súmula nº 106 do STJ e aplicando a Súmula nº 314 do STJ, em todos os seus termos e referências.

Prequestiona os art. 921, inciso III, do CPC; art. 921, §1º, §2º e §4º do CPC; art. 924, inciso V, do CPC; art. 5º, inciso LXXVIII da CF; Súmula nº 314 do STJ, bem como art. 174 do CTN; Lei nº 6.830/80, art. 40; art. 927 do CPC; e Recurso Especial nº 1.340.553/RS do STJ; Súmula nº 106 do ST, para fins de interposição de recurso às instâncias Superiores.

Sem contrarrazões do Estado de Mato Grosso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Da análise do acordão proferido, em juízo de retratação não se vislumbra o vício aventado pelo embargante, onde se presume o mero inconformismo com a decisão já proferida.

A partir da leitura das razões de recurso e do acórdão embargado, pode se constatar que não há qualquer vício no julgamento, já que lançado dentro do limite da lide, com fundamentos claros e nítidos.

Diversamente do alegado pelo embargante, não se verifica erro material na aplicação da Súmula n° 106 do STJ, haja vista que, apesar de estar em curso há mais de 13 (treze) anos na data da sentença, não há elementos que autorizem a conclusão de inércia da parte exequente, que levem ao reconhecimento da prescrição, notadamente quando a demora no cumprimento do despacho citatório do executado se deu por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça.

Não obstante a alegação de que não ocorreu manifestação da Fazenda Pública, é certo que, na hipótese em questão, a paralisação do feito decorre exclusivamente dos entraves detectados no mecanismo de funcionamento do Poder Judiciário, consistente na demora no efetivo cumprimento da ordem de citação.

Logo, o manejo dos embargos de declaração não se presta ao fim almejado pelo embargante, qual seja de obter a modificação do julgado, mas, apenas o de corrigir defeitos no ato judicial, tais como omissão, contradição e obscuridade.

Portanto, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista do embargante, não é por meio dos aclaratórios, sem a demonstração de quaisquer vícios no decisum, que poderá modificar a decisão proferida em juízo de retratação, por ocasião do julgamento do agravo interno.

Com efeito, depreende-se que a sua real intenção subsiste na modificação do julgado de acordo com seus interesses, finalidade esta estranha aos embargos de declaração, notadamente porque pretende o revolvimento da matéria já analisada e julgada, à unanimidade.

Sobre o tema, se manifesta a doutrina:

“Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para: a) correção de erro material manifesto; b) suprimento de omissão; c) extirpação de contradição. A infringência do julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos EDcl, mas não seu pedido principal, pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl. [...].”(NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 2122, 2135)

“Os embargos de declaração visam a aperfeiçoar as decisões judiciais, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa. Os embargos declaratórios não têm por finalidade revisar ou anular as decisões judiciais. Apenas excepcionalmente, em face de aclaramento de obscuridade, desfazimento de contradição ou supressão de omissão, é que se prestam os embargos de declaração a modificar o julgado. Cabem embargos declaratórios quando a parte narra obscuridade, contradição ou omissão em qualquer espécie de decisão judicial. (...)”(MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sergio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 953).

A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. JULGADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO, SEM OMISSÃO, OBSCURIDADE OU OUTRO VÍCIO PROCESSUAL. CARÊNCIA DE OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO NOVO CPC. APLICAÇÃO DA SÚMULA 518/STJ. DEFICIÊNCIA RECURSAL NA FORMAÇÃO DO DISSÍDIO INTERPRETATIVO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não há nenhuma omissão, obscuridade ou mesmo carência de fundamentação a ser sanada no julgamento estadual, portanto inexistentes os requisitos para reconhecimento de ofensa aos arts. 489, § 1°, VI, e 1.022, I, do novo CPC. O acórdão dirimiu a controvérsia com base em fundamentação sólida, sem tais vícios, tendo apenas resolvido a celeuma em sentido contrário ao postulado pela parte insurgente. (...)” (AgInt nos EDcl no AREsp 1862352/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 22/09/2021)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. APRECIAÇÃO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE, AINDA QUE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2. Ausente qualquer dos mencionados vícios, incabível a utilização de embargos de declaração para fins de prequestionamento de matéria constitucional, com o objetivo de permitir a interposição de recurso extraordinário. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1395172/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021)

Do mesmo modo, no que concerne ao prequestionamento apontado pelo Embargante, sabe-se que o Código de Processo Civil, no art. 1.025, considera incluídos no acórdão os elementos que o Embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Assim, “o novo Código reconheceu a possibilidade de os embargos de declaração viabilizarem o reconhecimento direto das omissões apontadas pelo órgão responsável por julgar o recurso extraordinário ou o recurso especial que os embargos declaratórios visam a preparar, quando opostos das decisões dos Tribunais Regionais Federais e dos Tribunais de Justiça.”(MARINONI, Luiz Guilherme. Op. cit., p. 1.026)

Por fim, ressalte-se que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão.

A questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS ARTS. 489, § 1º, IV, E 1.022, II, DO CPC/2015. FUNDEF. NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. TERMO INICIAL. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. 1. Não se configura a ofensa aos arts. 489, § 1º, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil quando o Tribunal de origem julga integralmente a lide e soluciona a controvérsia. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.(...)” (AgInt nos EDcl no REsp 1880416/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, julgado em 22/03/2021, DJe 05/04/2021)

Posto isso, não evidenciada a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, descabida a oposição dos aclaratórios.

Forte nessas razões, REJEITA-SE os presentes Embargos de Declaração, mantendo inalterada a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024